Tribunal: TJMT
Processo: 8010348-63.2016.8.11.0012
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010348-63.2016.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[OI MOVEL S/A (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 961.712.191-34 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA—PROFERIMENTO DE SENTENÇA QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO EM 20/11/2020 – PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO EM 2023-

INDEFERIMENTO PELO JUÍZO- DECISÃO NÃO RECORRÍVEL – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

A sentença que determinou a expedição de certidão do crédito e extinguiu o feito foi proferida no ano de 2020, transitando em julgado na data de20/11/2020 sem a interposição de recurso pela parte exequente.

Assim, ocorreu a preclusão temporal para a parte se insurgir a respeito do comando sentencial.

A decisão que indeferiu o pedido de desarquivamento não desafia a interposição do recurso inominado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA GOMES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que indeferiu o pedido de desarquivamento do cumprimento de sentença aviado contra OI MOVEL S.A.

A Recorrente sustenta nas razões recursais que o título executivo judicial formado nos autos é líquido, certo e exigível, sendo que, independe de habilitação nos autos da recuperação judicial para que seja exigido o seu cumprimento.

Requer a reforma da decisão para que seja determinado o prosseguimento da execução.

A Recorrida apresenta contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que em 28/08/2020 o magistrado singular julgou EXTINTA A EXECUÇÃO, determinando a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação pelo credor junto ao juízo universal em que se processa a execução (Id n. 179203775), sentença esta que transitou em julgado em 20/11/2020 sem a interposição de recurso (id. 179203776), indo os autos ao arquivo. (Id n.

179203776).

Verifica-se ainda que, em 04/02/2023 a Recorrente acostou petição requerendo o desarquivamento do processo, requerendo novamente o cumprimento de sentença, advindo a decisão do magistrado nos seguintes termos:

“Vistos.

INDEFIRO o pedido de ID. 109092245, pois o crédito da parte autora se tornou líquido e exigível no ano de 2019 (ID. 25745168), ainda sob a égide da recuperação judicial da empresa executada, tendo sido determinado que o credor concursal se habilitasse nos autos da recuperação judicial, e o crédito respectivo seria pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, conforme constou na sentença de ID. 33473746.

Volte os autos ao ARQUIVO.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dessa decisão a parte interpôs o recurso inominado.

Pois bem. O recurso não deve ser conhecido tendo em vista que o ato impugnado não se reveste de caráter decisório atacável por meio de recurso inominado.

Na verdade, a Recorrente quando da prolação da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, se discordava do seu conteúdo, deveria ter, naquela oportunidade aviado o recurso próprio.

Desta feita, ocorreu a preclusão temporal para discordar do teor do
decisum
que extinguiu o feito e determinou a expedição de certidão para fins de habilitação junto ao juízo da recuperação judicial.

Posto isso,
não conheço do recurso
, vez que incabível na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023